Tribunal: TCU
Processo: 005.617/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria da interessada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os pedidos de reexame interpostos pelo Senado Federal e por Raimilda Bispo dos Santos contra o Acórdão 3800/2022-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do Ministro Augusto Nardes, que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria à ex-servidora daquele órgão, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em conhecer dos pedidos de reexame para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, conferindo ao subitem 1.7.2 do Acórdão 3800/2022-TCU-Primeira Câmara a seguinte redação, mantendo-se em seus exatos termos os demais: "1.7.2. após o ajuste mencionado no item 1.7.1, promova, no prazo de trinta dias, a contar da ciência do presente acórdão, o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre as parcelas de VPNI (quintos e décimos), concedidos entre 2013 e 2015 (Lei 12.779/2012) e entre 2016 e 2019 (Lei 13.302/2016), sujeitando a parcela destacada à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020;".